Tribunal: STF
Processo: AI 742256
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. 


Agravo regimental a que se nega provimento.